Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-51.2024.8.11.0018
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003237-51.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Multa administrativa aplicada pelo
procon
. Descumprimento de acordo firmado em audiência de conciliação. Legalidade do processo administrativo. Proporcionalidade da sanção. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta por instituição financeira, visando à desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no bojo do Processo Administrativo n. 107/2022, em razão de suposto descumprimento de acordo firmado em audiência de conciliação com consumidora. O pedido alternativo consistia na redução do valor da penalidade imposta.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o PROCON extrapolou sua competência ao impor sanção por descumprimento de acordo decorrente de relação contratual; (
ii
) avaliar a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa aplicada, à luz do devido processo legal administrativo.

III.
Razões de decidir

3.
O PROCON atua no exercício legítimo de seu poder de polícia ao fiscalizar e sancionar práticas abusivas no mercado de consumo, inclusive aquelas oriundas do descumprimento de acordos formalizados perante o próprio órgão, não havendo extrapolação de competência.

4.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração de falha na prestação do serviço para a imposição de sanção administrativa.

5.
O processo administrativo observou integralmente o devido processo legal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não se evidenciando qualquer vício que comprometa a validade da penalidade imposta.

6.
A multa fixada em R$ 15.000,00 guarda proporcionalidade com a gravidade da infração, considerando o atraso no cumprimento do acordo, a responsabilidade objetiva da instituição e o caráter pedagógico da sanção, nos termos do art. 57 do CDC e do Decreto n. 2.181/1997.

7.
O controle jurisdicional sobre o ato administrativo se restringe à legalidade, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito do ato, salvo manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

8.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, em razão do não provimento do recurso.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC,
arts
. 14, 56, I, e 57; Decreto n. 2.181/1997,
arts
. 24 a 28; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1011331-50.2023.8.11.0041,
Rela
. Desa Maria Erotides Kneip, j. 30.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0014910-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo n. 107/2022.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o PROCON extrapolou os limites de sua competência ao aplicar penalidade fundada em suposto ilícito contratual, matéria que entende ser de apreciação exclusiva do Poder Judiciário.

Sustenta que os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados e que o acordo celebrado perante o órgão de defesa do consumidor foi integralmente cumprido, não havendo fundamento para a imposição da sanção.

Afirma que o processo administrativo carece de motivação e que a multa imposta é desprovida de justa causa, configurando violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Defende, ainda, que não houve infração à legislação consumerista, pois a devolução dos valores foi realizada, o que comprovaria o cumprimento integral do ajuste.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da decisão administrativa e da multa aplicada, ou, subsidiariamente, a redução drástica do valor fixado, por considerá-lo excessivo e desproporcional em relação ao suposto prejuízo envolvido.
(Id
317696395
).

O
apelado
apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o processo administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer vício que enseje sua anulação. Ressalta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a competência do PROCON para impor sanções e a natureza pedagógica e punitiva da multa, fixada conforme os critérios dos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor.
(Id
317696399
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal
consiste em
verificar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como se o órgão agiu dentro de sua competência ao sancionar
apelante
pelo suposto descumprimento de acordo firmado em audiência de conciliação.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou a presente ação anulatória com o objetivo de afastar a exigibilidade da multa administrativa aplicada, ao argumento de que a sanção decorreu de indevida interferência do PROCON em matéria de natureza contratual, além de ter sido fixada de modo desproporcional e sem adequada motivação. Sustentou, ainda, que o acordo celebrado com a consumidora foi devidamente cumprido, inexistindo qualquer prática abusiva a ensejar a penalidade.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, concluindo pela legitimidade e razoabilidade da atuação do PROCON, que teria se limitado a exercer o seu poder de polícia em matéria de proteção ao consumidor. Destacou, ainda, que a multa possui natureza pedagógica e punitiva, sendo instrumento legítimo para coibir práticas consideradas lesivas à coletividade.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando

que a decisão administrativa carece de amparo legal e extrapola a competência do órgão de defesa do consumidor, por tratar de suposto inadimplemento contratual. Reitera que a obrigação assumida foi integralmente cumprida e que não há nos autos prova de qualquer violação à legislação consumerista, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença e pela consequente anulação da multa imposta.

Colhe-se do Processo Administrativo n. 107/2022 que o apelante foi autuado pelo PROCON Municipal em razão de reclamação formulada
por
consumidora, que alegou ter recebido em sua conta bancária valores relativos a contrato de empréstimo consignado sem sua autorização.

Consta dos autos que, em 04/05/2022, as partes participaram de audiência de conciliação, ocasião em que o
apelante
propôs o cancelamento do contrato e devolução dos valores creditados, proposta aceita pela reclamante, que efetuou, na mesma data, a devolução do montante recebido mediante transferência eletrônica. Contudo, em 19/05/2022, a consumidora informou ao PROCON que o banco não havia restituído os valores acordados, vindo a devolução ocorrer apenas em 25/05/2022. Diante desse contexto, o órgão entendeu configurado o descumprimento do acordo e aplicou multa administrativa em razão da falha na prestação do serviço.

A decisão administrativa consignou que a parte reclamada não comprovou a restituição tempestiva dos valores, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha de segurança e pelo atraso no cumprimento do ajuste, com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe às instituições financeiras a responsabilidade por fraudes e falhas ocorridas no âmbito de suas operações.

No caso dos autos, observo que todo o trâmite procedimental foi regularmente observado, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa em todas as fases do processo administrativo. A simples
inconformidade do apelante com o resultado do julgamento administrativo não tem o condão de ensejar nulidade, sobretudo diante da inexistência de violação a qualquer garantia processual ou a princípio que rege a atuação da Administração Pública.

Ressalto
que o controle jurisdicional sobre os atos administrativos
se
limita ao exame de sua conformidade com a ordem jurídica, não competindo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para avaliar critérios de conveniência ou oportunidade, exceto quando evidenciada flagrante dissociação entre os motivos determinantes do ato e o interesse público que o justifica.

Dessa forma, não identific
o
qualquer vício de legalidade na sanção aplicada pelo PROCON
Municipal
, a qual foi regularmente imposta com fundamento no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, após a instauração de procedimento administrativo em que se observou, de modo integral, o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido, em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E BIS IN IDEM. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
LEGAIS. RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

(...) Os processos administrativos do PROCON/MT observaram as etapas legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente fundamentados quanto às condutas infracionais, normas violadas e penalidade, não havendo nulidade.

O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade dos procedimentos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo afronta a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade.

Os processos administrativos do PROCON/MT que originaram as multas são válidos quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada.

(...).
(TJMT 1011331-50.2023.8.11.0041,
Rela
. Desa
Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025). (Destaquei).

Quanto ao valor da multa aplicada, s
abe-se que a fixação da sanção deve levar em conta não apenas a condição econômica do infrator, mas também a adequação e a proporcionalidade da penalidade às circunstâncias do caso concreto.

A aplicação e a graduação da penalidade devem observar o disposto nos
arts
. 24 a 28 do Decreto n. 2.181/1997, especialmente as circunstâncias agravantes previstas no art. 26, vejamos:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I -
as
circunstâncias atenuantes e agravantes;

II -
os
antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I -
a
ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II -
ser
o infrator primário;

III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I -
ser
o infrator reincidente;

II -
ter
o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV -
deixar
o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;

V -
ter
o infrator agido com dolo;

VI -
ocasionar
a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX -
ser
a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido
período de tempo
superior a cinco anos.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art.57da Lei no8.078, de 1990.

As sanções impostas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor possuem caráter simultaneamente punitivo e pedagógico. Mais do que reprimir a conduta infratora, têm por finalidade induzir o fornecedor a ajustar sua atuação aos parâmetros legais, prevenindo a repetição de práticas abusivas. Tais medidas visam não apenas à responsabilização pelo descumprimento das normas de consumo, mas também à promoção de uma cultura de respeito às relações de consumo e de fortalecimento da confiança e da segurança no mercado.

No caso concreto, a multa aplicada decorre do descumprimento do acordo firmado em audiência de conciliação entre a instituição financeira e a consumidora, no âmbito do Processo Administrativo n. 107/2022, instaurado pelo PROCON Municipal, fixada originariamente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que guarda correspondência com a gravidade da infração e com o caráter pedagógico da penalidade.

Considerando que o processo administrativo observou as diretrizes legais pertinentes e que foram respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o montante não se revela excessivo, inexistindo, portanto, abusividade que justifique sua revisão.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A sanção administrativa aplicada tem caráter punitivo e pedagógico, não sendo desproporcional ao fato constatado, porquanto fixada com base nos critérios legais de dosimetria e na capacidade econômica do fornecedor. (TJMT 0014910-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025).

Diante deste cenário, concluo que o valor da multa aplicada é proporcional à infração apurada e adequado à finalidade pedagógica da sanção, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
2
% está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo inalterada
a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em
2
%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025